Tribunal: TJMT
Processo: 1036403-78.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1036403-78.2019
APELANTE: SISAN ENGENHARIA LTDA.
APELADO: ALEX SANDRO DE LIMA
Vistos.
Em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 05 dias, previsto no art. 79-B, § 1o, do RITJMT, comprove nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária vindicada, com a apresentação de documentos que demonstrem a sua situação financeira atual (imposto de renda do último exercício, extratos bancários dos últimos 3 meses, faturas de cartão de crédito, faturas de energia e água, etc).
Findo o prazo, com ou sem juntada de documentos, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR